Tribunal: TJES
Processo: 5000559-89.2024.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000559-89.2024.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA BARTOLAZZI RIBEIRO DE MORAES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000559-89.2024.8.08.0046

Origem
: Juízo de São José do Calçado - Vara Única

RECORRENTE
: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

RECORRIDO
: ANDREA BARTOLAZZI RIBEIRO DE MORAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. A lide versa sobre o pagamento do terço constitucional de férias proporcionais referente a 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas. Alega a parte autora ter gozado de 45 (quarenta e cinco) dias de férias no período de recesso escolar, no entanto, recebeu proporcionalmente apenas o pagamento correspondente a 30 (trinta) dias gozados.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do ato sentencial para que sejam julgados improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em
definir se o professor da rede pública tem direito ao terço constitucional de férias sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas durante o recesso escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da impugnação à gratuidade de justiça. Carece de utilidade prática a insurgência da parte ré contra a possibilidade de concessão da assistência judiciária à parte autora. Nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995, o acesso ao Juizado Especial em primeiro grau é isento de custas, e, em sede recursal, apenas o recorrente vencido é condenado ao pagamento de custas e honorários. Como a parte autora não recorreu, inexistem custas ou despesas a serem suportadas por ela nesta fase processual, de modo que inexiste razão para a impugnação da ré.

5
. Da alegação de nulidade da sentença. Não prospera a tese de nulidade por omissão. A sentença definiu o direito ao adicional sobre o "
período efetivamente gozado de 45 dias
". Assim, a base de cálculo do terço de férias é a remuneração integral do cargo, compreendendo o vencimento e as vantagens permanentes.

6.
Do mérito. É sabido que os professores da rede pública gozam férias no período de recesso escolar, o que resulta em um lapso temporal superior aos habituais 30 (trinta) dias, de modo que resta acertado o ato sentencial em reconhecer a incidência do terço constitucional sob todo o período gozado, vez que se encontra em consonância com o entendimento da Corte Estadual,
in verbis
:
“da interpretação do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98, em conjugação com o inciso XVII, do artigo 7º, da Constituição Federal, é possível concluir que o professor em efetivo exercício de regência de classe tem o direito a gozar 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, tendo garantido o gozo de 30 (trinta) dias consecutivos, devendo, pois, o terço de férias incidir sobre a totalidade do período de férias anuais”
[Incidente de Inconstitucionalidade nº 0009746-11.2006.8.08.0024, Relator Des. Maurílio Almeida de Abreu].

7.
Assim, a parte ré deve pagar a diferença do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, conforme determinado em sentença, vez que a parte autora comprova a regência de classe.

IV. DISPOSITIVO
8.

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sob o valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)